Tribunal: STF
Processo: AC 4474
Classe: AC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NO CNJ. JULGAMENTO FINALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O julgamento, pelo Plenário do CNJ, do PP 0009213.30.2018.2.00.0000, ocorrido em sessão de 23/09/2021, configura a perda de objeto, por fato superveniente, da presente Ação Cautelar Antecedente.



    2. Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno ao qual se nega provimento.